Tribunal: STF
Processo: ARE 1470676
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente às matérias objeto dos Temas 296 e 660 da Repercussão Geral e, quanto as demais questões, inadmitiu o apelo aos fundamentos de que (a) o exame de dispositivos de lei federal é inviável em sede de recurso extraordinário porque exorbita dos limites da competência do STF; e (b) rever o entendimento firmado pelo Juízo de origem implicaria o revolvimento do acervo fático-probatório, bem como na análise de direito local, incidindo os óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 21).



    A parte agravante afirma que (a) houve violação aos arts. 5º, II, XXXVI, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988; (b) “preencheu o requisito de admissibilidade, qual seja, a repercussão geral, conforme determina o § 3º do artigo 102 da Constituição Federal”; (c) “os fundamentos jurídicos embasadores do recurso extraordinário advêm de ofensa direta ao texto constitucional” (fl. 3, Doc. 23). 



    É o relatório. Decido.



    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024. 



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente